Tribunal: TJDFT
Processo: 0749985-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir à parte autora a diferença do ITBI calculado com base no valor da escritura do imóvel e do valor atribuído ao imóvel pela administração (R$ 11.741,07), e ainda compensação por dano moral (R$6.500,00). O recorrente alega que não houve comprovação dos supostos danos morais, e que o valor fixado é excessivo.
2.Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 33067692).
3. O artigo 38 do Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que disciplina o ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte (sujeito passivo) se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN (Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.)
4. A parte autora comprovou o preço do imóvel ,conforme contrato id. 33067670. Nesse contexto, a base de cálculo deve ser aquela constante do contrato de compra e venda registrado, que tem força de escritura pública, uma vez que ausente qualquer justificativa da administração tributária para a não utilização desse valor, de acordo com recente julgado do STJ: “Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. (REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022, DJe 03/03/2022).
5. Ademais, ainda que o recorrente reputasse não ser merecedor de fé o documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação ainda do artigo 148 do CTN. Neste sentido a decisão do STJ no Ag Int no AREsp 852002/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma.
6. Verificado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar o contribuinte, obrigando-o a pagar quantia indevida, não merece reparo a sentença que determina a repetição do indébito tributário.
7. A despeito da afirmativa do recorrente quanto à não configuração de dano moral, pelo que se observa pelos documentos inseridos nos autos pelo recorrido, apesar de ter sido reconhecida a cobrança indevida, houve a inscrição do recorrido na dívida ativa. Quanto à gravosidade do registro, confira-se o entendimento do STJ: “A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. (AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019). Portanto, impõe-se o reconhecimento do malferimento a direito da personalidade do recorrido, por figurar, de forma indevida, em cadastro de inadimplentes.
8. Não se pode olvidar que a figuração em cadastro de consumidores inadimplentes é potencialmente lesiva ao patrimônio material e moral de qualquer pessoa. Acrescente-se que o recorrido além de ter sido atingido em sua moral, ficou impedido, mesmo que temporariamente, de adquirir novo imóvel, face à restrição que impedia a emissão das certidões imprescindíveis à lavratura de escritura. Nesse cenário, à toda evidência, prospera o pedido de reparação por danos morais. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve se de tal monta que desborde dos limites do mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade. Contudo, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável.
9. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato, e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Assim, quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo, o valor fixado é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas diante da isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.